Tribunal: STF
Processo: Rcl 81375
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, que teria violado o entendimento firmado no julgamento da ADI 1.105/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI. 



    Na petição inicial, a parte reclamante alega, em suma: 



    A presente reclamação tem como objetivo garantir a observância da decisão do STF no julgamento da ADI 1105/DF, na qual se declarou a inconstitucionalidade do inciso IX do art. 7º da Lei nº 8.906/1994, sendo fixada a tese de que “a sustentação oral pelo advogado, após o voto do Relator, afronta o devido processo legal”. A referida decisão foi desrespeitada pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba ao se permitir que a assistência acusatória realizasse sustentação oral após os votos do juiz relator e do juiz revisor, em julgamento que culminou na condenação do reclamante pelo delito do art. 326-B do Código Eleitoral, reformando-se a sentença absolutória de primeira instância.



    Requer, ao final, a procedência da Reclamação “para que seja cassada a decisão reclamada e anulados todos os atos subsequentes, diante da inobservância a decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade - especificamente, a decisão proferida no julgamento da ADI 1105/DF - ao se permitir a realização de sustentação oral após os votos do juiz relator e do juiz revisor”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 103-A, caput e §3º, da Constituição Federal: 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, III e §4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    §4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    O parâmetro invocado é a ADI 1.105/DF (Tribunal Pleno, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/6/2010), cuja ementa é a seguinte: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 7º, IX, DA LEI 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994. ESTATUTO DA ADVOCACIA E A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. SUSTENTAÇÃO ORAL PELO ADVOGADO APÓS O VOTO DO RELATOR. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 



    I - A sustentação oral pelo advogado, após o voto do Relator, afronta o devido processo legal, além de poder causar tumulto processual, uma vez que o contraditório se estabelece entre as partes. 



    II - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 7º, IX, da Lei 8.906, de 4 de julho de 1994.



    Decidiu-se, portanto, pela inconstitucionalidade do inciso IX do art. 7º da Lei nº 8.906/94, que assegurava ao advogado o direito de “sustentar oralmente as razões de qualquer recurso ou processo, nas sessões de julgamento, após o voto do relator, em instância judicial ou administrativa, pelo prazo de quinze minutos, salvo se prazo maior for concedido”, por violar o princípio do devido processo legal, na medida em que o contraditório deve se estabelecer entre as partes, em condições de paridade.



    No caso em questão, não se verifica desrespeito à autoridade da decisão do STF, pois não houve afirmação genérica e abstrata de constitucionalidade do suposto direito do advogado de realizar sustentação oral após o voto do relator — situação que, em tese, configuraria ofensa à decisão desta SUPREMA CORTE.



    Dessa forma, a presente reclamação revela-se improcedente, por não se ajustar ao parâmetro de controle acima transcrito.



    Conforme se extrai dos autos, o Tribunal Regional Eleitoral, ao julgar Recurso Criminal, teve o julgamento iniciado com os votos do relator e do revisor, sendo, em seguida, formulado pedido de vista. Na sessão designada para a devolução do processo, o colegiado, ao constatar a ausência de intimação do assistente de acusação, deferiu, diante dessa circunstância específica, o pedido de sustentação oral naquela mesma oportunidade. Em observância ao princípio do contraditório, foi assegurado, na sequência, à defesa o mesmo direito, tendo esta igualmente apresentado sustentação oral, preservando-se, assim, a igualdade de tratamento entre as partes.



    É elucidativo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    [...] verifica-se que o julgamento do recurso criminal interposto neste processo foi iniciado em 23/05/2024, e, após o voto do relator e do revisor, a Desembargadora Maria Cristina Paiva Santiago pediu vista para melhor análise. 



    Em 28/05/2024, a assistência da acusação peticionou (ID 16105739) requerendo a realização de sustentação oral na sessão que daria continuidade ao julgamento. O embargante, por sua vez, na data de 03/06/2024, também apresentou petição (ID 16107814), em que pediu, no entanto, o indeferimento da sustentação oral pela assistência de acusação. 



    O julgamento foi retomado em 06/06/2024. Nesta ocasião, o Pleno deste Tribunal, após apreciar os pedidos, deferiu a sustentação oral pela assistência da acusação. De acordo com o que foi apresentado pelo relator do processo, o pedido de habilitação da assistência da acusação foi formulado perante o Juízo de primeiro grau, em 19/04/2023 (IDs 16038302 e 16038303), mas, embora admitida no feito, os nomes da assistente e de seus advogados não foram incluídos na autuação, razão pela qual não foram eles intimados da publicação da pauta da sessão do dia 23/05/2024 e, consequentemente, não puderam se fazer presentes à ela e muito menos realizar a sustentação oral no momento oportuno. 



    Diante desses fatos, o entendimento prevalecente na retomada do julgamento foi o de que a sustentação oral era direito a ser concedido à assistência da acusação, desde que também fosse concedido igual direito à defesa, que, na ocasião, se fazia presente por meio de seu advogado. 



    Com isso, embora tenha havido sustentação oral pela assistência de acusação após o voto do relator, igual direito foi concedido ao réu, ora embargante, inclusive manifestando-se por último, de modo que foram resguardados os princípios da ampla defesa, do contraditório e da isonomia. 



    Nesse caso, embora tenha alegado a nulidade, o embargante não logrou êxito em demonstrar o prejuízo por ele sofrido, tendo se limitado a apresentar precedente do STF (ADI 1.105/DF) no sentido de que “a sustentação oral pelo advogado, após o voto do Relator, afronta o devido processo legal”. 



    [...] o mencionado precedente não guarda simetria com o que se discute nestes autos. 



    Deve-se destacar que o processo não é um fim em si mesmo, prestando-se a assegurar as garantias e direitos do réu. Entretanto, uma vez que no caso em análise não houve demonstração de prejuízo em desfavor do embargante, por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief, em consonância com a jurisprudência do TSE, não há que se falar em nulidade.



    Nesse sentido, segue precedente do TSE:



    [...]



    Por tais fundamentos, rejeita-se o argumento de existência de nulidade por violação ao devido processo legal.



    Fica claro, portanto, que a defesa busca a reforma do acórdão com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 



    Em conclusão, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente